Tribunal: TJMT
Processo: 1007727-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVANTE(S):
SIDNEI DE OLIVEIRA FERREIRA
AGRAVADO(s):
FLÁVIO JOSE DA COSTA
AGRAVADO(s):
IVETE LUCIA STOCKER DA COSTA
TERCEIRO INTERESSADO:
CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
TERCEIRO INTERESSADO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por SIDNEI DE OLIVEIRA FERREIRA contra a decisão proferida na Ação de Imissão de Posse no 1005837-95.2021.8.11.0003 movida em desfavor de FLÁVIO JOSÉ DA COSTA e IVETE LÚCIA STOCKER DA COSTA, indeferiu o pedido de tutela de urgência através do qual pugnava que os réus fossem compelidos a desocupar o lote n. 21, da Quadra 136, situado no loteamento denominado Parque Sagrada Família, zona Urbana, com área total de 375m2, matriculado no CRI local sob o n. 78.Ele383.
Narra o agravante ter arrematado o referido imóvel em leilão datado de 30/06/2020, promovido pela CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, em favor da qual já havia sido consolidada a propriedade fiduciária do imóvel em razão de os mutuários terem deixado de purgar a mora do contrato bancário, a despeito de devidamente notificados.
Relata que apesar de tê-los notificado extrajudicialmente, tanto através do Cartório quanto através dos Correios, além de outras tentativas infrutíferas de resolução amigável da questão, os agravados deixaram claro, em resposta às citadas notificações, que não iriam desocupar o imóvel arrematado, sob a alegação de que protocolizaram no dia 08/07/2020 – ou seja, após o leilão – a Ação de Revisão Contratual c/c Anulatória de consolidação da propriedade (Lei 9514/97) c/c Anulatória de leilão e arrematação extrajudicial com pedido de tutela antecipada em trâmite perante a Justiça Federal (Processo no 1002011- 77.2020.4.01.3602).
Alega que, a despeito disso, em consulta ao PJe do TRF da 1a Região, é possível constatar que o mencionado processo já se encontra arquivado.
Assevera que ao pesquisar no sítio do TJMT possíveis ações em nome dos agravados com o mesmo objeto daquela arquivada na Justiça Federal (no 1002011-77.2020.4.01.3602), fora encontrada a mesma ação, a qual fora remetida da Justiça Federal a esta Justiça Comum, atualmente em trâmite perante a 1a Vara Cível, e reautuada sob o no 1020723-36.2020.8.11.0003), a qual, todavia, encontra-se abandonada pelos ora recorridos.
Inconformado com a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para a sua imissão na posse do imóvel, torna a pleiteá-la nessa fase recursal ao argumento de que, além de ter adquirido regularmente o imóvel em leilão, e de ter notificado os ex-mutuários, tornando injusta e ilegal a posse por eles exercida até então, acaso não haja a desocupação do imóvel, o autor corre o risco de sofrer ainda mais prejuízos de difícil reparação com o não pagamento das despesas correntes do bem (água/energia/IPTU) e além da sua depreciação e depredação.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente, porque eventuais tutelas provisórias a obstarem o direito do adquirente do imóvel ao pleno uso, gozo e fruição da coisa adquirida, devem ser buscadas na ação movida para questionar o débito dos agravados perante a credora fiduciária alienante.
Se não obtiveram naquela ação qualquer medida capaz de justificar provisoriamente sua permanência na posse do imóvel, nada obsta a imissão daquele que regularmente adquiriu o bem por arrematação.
Imperioso consignar que, consoante se pode depreender da averbação AV-5/M-78.383, datada de 30/08/2019, a propriedade do imóvel foi consolidada em favor da credora fiduciária, após os devedores fiduciantes, ora agravados, terem sido regularmente intimados para, no prazo de 15 (quinze) dias, promoverem o adimplemento das parcelas vencidas e das que se vencessem até o pagamento, devidamente acrescidas dos encargos moratórios e demais despesas contratuais.
Já as averbações AV-7/M-78.383 e AV-8/M-78.383 e o Registro R-9/M-78.383 revelam que o referido bem foi levado a leilão judicial, no qual foi arrematado pelo ora agravante pelo preço de R$79.000,00, já pagos (ID. n. 86212985 - Pág. 1/4), e com a respectiva escritura pública já registrada na matrícula.
Ademais, consoante se pode depreender do Proc. 1020723-36.2020.8.11.0003 da ação proposta pelos agravados, o último andamento denota que apesar de intimados para requererem o que de direito, os ora recorridos, e lá autores, deixaram transcorrer o lapso aprazado sem nada requerer.
Por outro lado, por força do disposto no art.30 da Lei no 9.514/97, o prazo para a desocupação voluntária deve ser de 60 (sessenta dias).
Ante o exposto, defiro a liminar recursal para determinar a imissão da parte agravante do imóvel em discussão, porém, com a concessão aos agravados o prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária do imóvel a contar da intimação da presente decisão, sob pena de desocupação coercitiva com força policial, se necessário for.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora